Tribunal: CARF
Processo: 10880.976606/2020-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.976606/2020-65
RESOLUÇÃO
1301-001.364 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANSERV MONTAGEM E MANUTENÇÃO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 3.479/3.493) interposto por MANSERV MONTAGEM
E MANUTENÇÃO S.A. em face de acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08
(DRJ08) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho
Decisório proferido.
Fl. 4858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.364 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976606/2020-65
2
2.
Referido Despacho Decisório (fls. 3) analisou suposto crédito de Saldo Negativo de
IRPJ do 2o trimestre do ano-calendário de 2016, requerido por meio do PER/DCOMP no
19763.16663.240816.1.3.020716, com a homologação parcial da compensação declarada. A
análise foi sintetizada da seguinte forma:

3.
Veja-se que as parcelas de retenção na fonte foram parcialmente confirmadas: do
valor total indicado de R$ 5.061.052,28 no PER/DCOMP, houve confirmação de R$ 4.089.551,86.
4.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
65/74), que foi rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 3.460/3.469) ementado da seguinte
forma:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
EMENTA:
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Compete ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
pleiteado.

PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE.
Compõem o saldo negativo as retenções na fonte confirmadas e cujas receitas
correspondentes foram oferecidas à tributação.

RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
A comprovação das retenções pode ser efetuada por outros meios além dos
informes de rendimentos, entretanto, além dos documentos produzidos pela
própria interessada, é necessário que as informações neles contidas tenham
respaldo também em documentos emitidos por terceiros.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PREVISÃO LEGAL.
A lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a
terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este em caráter supletivo do
cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.
Em seguida, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 3.479/3.493),
sustentando em síntese que: (i) o acórdão recorrido seria nulo por cerceamento do direito de
Fl. 4859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.364 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976606/2020-65
3
defesa, pois a DRJ deveria ter convertido o julgamento em diligência para que a Recorrente
juntasse os extratos bancários comprovando as retenções; (ii) está juntando aos autos os extratos
bancários com a informação do líquido recebido, acompanhadas de notas fiscais e planilha
demonstrativa; (iii) as receitas correspondentes às retenções teriam sido oferecidas à tributação;
(iv) caso se entenda que a documentação apresentada é insuficiente, o julgamento deve ser
convertido em diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
6.
O Recurso Voluntário foi interposto em 11/11/2024 (fls. 3.476), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 3.474), por procurador devidamente habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
7.
Como relatado, a controvérsia diz respeito a suposto direito creditório de saldo
negativo de IRPJ do 2o trimestre do ano-calendário de 2016. Conforme Despacho Decisório (fl. 3),
a homologação parcial das compensações se deu em função da glosa de parte dos valores de IRRF
declarados no PER/DCOMP: do total de R$ 5.061.052,28, houve a confirmação de R$ 4.089.551,86.
8.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade juntando diversos
documentos (fls. 97/3.358) a fim de comprovar a efetiva ocorrência das retenções. Tais elementos
foram analisados pela DRJ à luz da Súmula Carf no 143, da seguinte forma:
A Impugnante acostou aos Autos ECF, Livro Razão, Balancete contábil, Recibo de
entrega do SPED, DCTFs do período e Relatórios de Faturamento/conciliação.
Contudo, tais documentos foram produzidos unilateralmente pelo próprio
Contribuinte, e não podem, conforme jurisprudência transcrita acima, ser aceitos
como prova das retenções alegadas.
Especificamente quanto às notas fiscais, cabe esclarecer que, por si só, também
não são suficientes para atestar que o Contribuinte suportou o ônus pelas
retenções. Para tanto, a interessada deveria ter comprovado o recebimento
líquido do valor das notas, acompanhada dos extratos bancários com a
identificação dos valores recebidos individualizados por fonte pagadora, mas
não o fez.
Sobre a insuficiência das notas fiscais para comprovar as retenções, citam-se os
seguintes acórdãos proferidos pelo CARF: [...]
9.
Veja-se que a DRJ indeferiu o direito creditório porque entendeu necessária a
apresentação dos extratos bancários identificando os valores recebidos, individualizados por fonte
pagadora, a fim de demonstrar o recebimento líquido do valor das notas fiscais.
Fl. 4860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.364 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976606/2020-65
4
10.
Em atenção à decisão da DRJ, a Recorrente trouxe aos autos os extratos bancários
(fls. 3.546/3.839), acompanhados das notas fiscais na ordem analisada pelo Despacho Decisório
(fls. 3.840/4.289), com as informações consolidadas em planilha analítica (fls. 4.290/4.299)
indicando o cliente, o número da nota fiscal, o valor bruto, a data de recebimento e o valor
líquido.
11.
O contribuinte também apresentou sua escrituração contábil e fiscal (ECF
acompanhada de Livro Razão), alegando que ofereceu as receitas correspondentes à tributação,
conforme exigido pela Súmula Carf no 80.
12.
Neste caso, entendo que a Recorrente apresentou a prova documental para
contrapor as razões trazidas aos autos posteriormente pela DRJ, não havendo que se falar em
preclusão por força do art. 16, § 4o, “c”, do Decreto no 70.235/72.
13.
Admitidos tais documentos e considerando que não foram analisados pela Unidade
de Origem, entendo que é o caso de conversão do julgamento em diligência, para que sejam
confirmadas as alegações da Recorrente.
14.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem:
(i)
Analise a planilha analítica apresentada pelo contribuinte (fls. 4.290/4.299),
acompanhada das notas fiscais (fls. 3.840/4.289) e extratos bancários (fls.
3.546/3.839), a fim de confirmar a ocorrência das retenções, nos termos da
Súmula Carf no 143;
(ii)
Confirme o oferecimento das receitas correspondentes à tributação,
conforme escrituração contábil e fiscal juntada aos autos (fls. 4.300/4.855);
(iii)
Em seguida, apresente relatório conclusivo indicando a existência e o
montante de direito creditório adicional àquele inicialmente reconhecido
pelo Despacho Decisório (fl. 3);
(iv)
Intime a Recorrente para que se manifeste a respeito do referido relatório,
no prazo de 30 (trinta) dias.
15.
Com a conclusão da diligência, os autos devem ser devolvidos a este Carf para
julgamento, independentemente de distribuição.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 4861
DF CARF MF
Original